Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0711483-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) Celg Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. Agravado(s) Estado de Goiás Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Celg Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. interpuseram agravo de instrumento contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 118602989 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada pelas agravantes em desfavor de Estado de Goiás, processo n. 0708739-77.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo para a causa e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Após tecerem razões de fato e de direito, postularam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que os efeitos da decisão de declinação da competência sejam obstados até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleitearam o provimento do recurso, para que seja fixada a competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro (Id 34400340). Pela decisão de Id 34726129 foi indeferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. As recorrentes manejaram agravo interno (Id 35376466) reiterando a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de ser mantida a cláusula de eleição de foro, de modo a firmar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a causa. Pediram a reconsideração da decisão unipessoal desta relatoria, ou, alternativamente, a submissão do recurso ao Colegiado para o fim de ser provido, com a suspensão da remessa dos autos originários para a Comarca de Goiânia/GO. O Estado de Goiás apresentou contraminuta ao agravo de instrumento no Id 35813209 e ao agravo interno no Id 35813211, onde, entre outras questões, suscitou preliminar de não conhecimento dos recursos. Concedida oportunidade para as agravantes se manifestarem sobre as questões suscitadas em contrarrazões, a Celg Distribuição S.A. compareceu aos autos por meio da petição de Id 36258135, oportunidade em que as rechaçou e pediu o regular prosseguimento do feito. A Enel Brasil não se manifestou (Id 37332206). Em petição catalogada no Id 37489065 a Celg Distribuição S.A. requer a desistência do agravo interno, ao tempo em que reitera o provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência do agravo interno manifestada pela agravante na petição de Id 37489065, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora